Tribunal: TJDFT
Processo: 0712313-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO TRABALHISTA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPACTO NA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. PRECEDENTES DO STJ. IMPORTE SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. EXCEPCIONALIDADE. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO REFORMADA.
1. É admissível a penhora de verbas equiparáveis ao salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do STJ.
2. Considerando que todas as pesquisas judiciais por ativos financeiros restaram infrutíferas, a constrição deve ser deferida para garantir o resultado útil do processo executivo.
3. No caso dos autos, a penhora requerida pelo Agravante não causará prejuízo à dignidade do Agravado. A verba buscada pelo Credor – crédito trabalhista – não é utilizada, em regra, para a subsistência da pessoa que tem direito à restituição. Cinge-se, ademais, a montante superior a 50 (cinquenta) salários mínimos, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC/15, e às verbas de natureza indenizatória de titularidade do Executado/Agravado.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.